Tribunal: TJMT
Processo: 1006985-08.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006985-08.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[WILLIAN MATEUS BASSALOBRE - CPF: 042.045.721-62 (RECORRENTE), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO), Municipio Varzea Grande (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006985-08.2025.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente:
WILLIAN MATEUS BASSALOBRE.

Recorridos: ESTADO DE
MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDUTOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE OU COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Willian Mateus Bassalobre contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, sob fundamento de ilegitimidade ativa. O recorrente pleiteava indenização por danos materiais e morais em virtude de acidente ocasionado por buraco em via pública, que teria causado prejuízos ao veículo Renault Kwid Zen.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o condutor de veículo, não sendo o proprietário registral nem tendo comprovado vínculo jurídico ou despesas com o reparo, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente em via pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 17 do CPC exige interesse e legitimidade como condições da ação, sendo regra que a titularidade para reclamar indenização por danos em veículo cabe ao proprietário.

4.

Excepcionalmente, admite-se a legitimidade do possuidor direto ou de quem comprove vínculo jurídico ou despesas efetivamente suportadas, hipóteses não demonstradas pelo recorrente.

5.

A mera condição de condutor no momento do acidente não confere legitimidade ativa, sobretudo diante da ausência de comprovação de que tenha arcado com os reparos, apresentando apenas orçamentos.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT é firme no sentido de que a ilegitimidade ativa se configura quando o autor não é proprietário do veículo e não comprova ter suportado prejuízos materiais ou danos morais efetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos em veículo pertence ao proprietário ou a quem comprove posse legítima, vínculo jurídico ou despesas efetivamente suportadas.

2.

O condutor que não é proprietário nem comprova prejuízo próprio carece de legitimidade para demandar indenização por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 485, VI; Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1001371-92.2017.8.11.0037, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.06.2020, DJE 09.06.2020; TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1000564-77.2017.8.11.0003, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 17.12.2019, DJE 22.01.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos ter do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, uma vez que foi interposto recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que sofreu acidente na Avenida Governador Júlio Campos, bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande, em razão da má conservação da pista de rolamento, que ocasionou danos no veículo Renault Kwid Zen.

Desse modo, o reclamante postula indenização por danos morais e materiais.

O juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do reclamante com a seguinte fundamentação:

“(...)
rata-se de ação de indenização por danos morais e danos materiais proposta por WILLIAN MATEUS BASSALOBRE em desfavor de e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.631.00 (dois mil e seiscentos e trinta e um reais), e danos morais em valor não inferior a R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais), em virtude de um acidente automobilístico causado por buraco em via pública.

Devidamente os Requeridos apresentaram com defesa dentro do prazo.

Analisando a documentação constante dos autos, verifica-se que o autor Willian Mateus Bassalobre não é o proprietário do veículo supostamente danificado. Conforme se extrai do documento do automóvel constante no id. 185377868, a titular do bem é Wanessa Dutra de Oliveira Bassalobre.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é requisito para a propositura da ação possuir interesse processual e legitimidade:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
.

No presente caso, a legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes de avarias em veículo é atribuída, via de regra, ao proprietário do bem. Excepcionalmente, admite-se que a pessoa que detenha a posse direta e regular, mediante autorização ou vínculo jurídico comprovado, possa exercer tal direito. No entanto, o autor não comprovou qualquer relação jurídica com o veículo que justifique sua atuação processual como parte legítima.

Diante da ausência de comprovação da propriedade do bem, bem como da inexistência de elementos que demonstrem posse legítima ou vínculo jurídico com a titular do automóvel, resta configurada a ilegitimidade ativa, condição essencial para o regular exercício do direito de ação. (...)”.

Apesar de o recorrente defender sua legitimidade para propor a presente ação,
verifica-se, que a propriedade do veículo pertence a senhora Wanessa Dutra de Oliveira Bassalobre. O promovente juntou somente orçamentos para demonstrar o prejuízo.

Nesse passo, cabe mencionar, que apesar de o reclamante ser o condutor do veículo no momento do ocorrido, ele não possui legitimidade para postular indenização ressarcimento pelos danos sofridos cuja propriedade do bem não lhe pertence. Além disso, o promovente não comprovou ter despendido algum valor com o conserto, visto que apresentou meros orçamentos.

Nesse sentido:

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO – ESTRADA PEDAGIADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONDUTOR DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que o condutor do veículo, que não seja o efetivo proprietário, possa postular o ressarcimento dos danos materiais decorrentes do acidente, necessária a comprovação de que tenha, de fato, suportado tais despesas, comprovação sem a qual, não se pode reconhecer a legitimidade do mesmo
. Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1001371-92.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO DE PREPARO – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL -
ILEGITIMIDADE ATIVA PARA POSTULAR DANOS MATERIAIS – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – AUTORA QUE NÃO COMPROVOU SER ESPOSA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO - MERA CONDUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE GASTOS PARA O SEU CONSERTO
– DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO FÍSICO OU PSÍQUICO DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há o que se falar em deserção quando a autora efetua o pagamento das custas processuais, após ser intimada para comprovar ser possuidora do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2º, do CPC Deve ser considerado tempestivo o recurso quando interposto no prazo legal.
Não tendo a autora comprovado ser proprietária do veículo, nem sua condição de esposa do dono do automóvel, e tampouco comprovado que efetivou despesas para o seu conserto, em sendo mera condutora, imperioso reconhecer a sua ilegitimidade ativa para a demanda.
Inexistente comprovação de que ter sofrido qualquer lesão física ou psíquica em razão do acidente , improcedente o pleito de condenação ao pagamento em dano moral.(N.U 1000564-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Diante de tais fatos, não lhe dão legitimidade para pleitear a condenação em danos materiais e morais pelo fato ocorrido.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada
.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025